Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-18.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-18.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTELITA HENRIQUE SOBRINHA e outros (2)

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, DJANILTON BENTO CONCEICAO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE SEGURO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. APELAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A., bem como pela consumidora, contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente o contrato de seguro questionado; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora; e (iii) condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. As instituições financeiras alegam prescrição e validade da contratação, enquanto a autora requer majoração da indenização e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de restituição dos valores descontados indevidamente; (ii) estabelecer se houve demonstração válida da contratação do seguro previdenciário; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante das circunstâncias do caso.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC para os pedidos de indenização por danos decorrentes de relação de consumo, sendo devidas apenas as parcelas descontadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4.

Em contratos bancários, quando há impugnação da assinatura pela parte autora, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, conforme o Tema 1.061 do STJ, ônus não cumprido no caso em exame.

5.

A falha na prestação do serviço se caracteriza pela ausência de comprovação da contratação, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados, ainda que por fraude de terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível apenas a partir de 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, não se mostrando insuficiente nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelações das instituições financeiras parcialmente provida. Apelação da consumidora desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC aos pedidos de restituição por descontos indevidos decorrentes de relação de consumo.

2.

Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura no contrato quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

3.

É devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, a partir de 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé.

4.

O valor de R$ 5.000,00 por danos morais é adequado diante da extensão do dano e da função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes
: CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II, e art. 369.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.896/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.09.2022; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; Súmula 479 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, BANCO BRADESCO S.A E ESTELITA HENRIQUE SOBRINHA
,
em face da sentença proferida no Juízo da
,
ajuizada por
ESTELITA HENRIQUE SOBRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO às
apelações do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e do BANCO BRADESCO S.A
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos das instituições financeiras, para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 27 do CDC, aplicando a repetição
em dobro a partir de a partir de 30/03/2021,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da consumidora,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)